Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-09.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA COMPRA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambos os réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de restituição monetária de forma dobrada, o que perfaz a quantia total de R$ 18.000,00. Nas suas razões recursais, a primeira parte ré (TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA) afirma que reservou veículo em favor do autor e que o preço final a ser pago poderia sofrer alterações até o faturamento na concessionária de sua escolha, conforme constava no contrato e que, caso assim optasse, o autor poderia desistir da compra. Também combate a restituição dos valores em dobro. A segunda parte ré (FCA FIAT AUTOMÓVEIS BRASIL) repete os mesmos argumentos e pugna pela improcedência recursal.
2. Recurso da primeira ré (ID 45622886) próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 45622887). Contrarrazões apresentadas (ID 45622892).
3. Recurso da segunda ré (ID 45622877) próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 45622879, ID 45622880, ID 45622881, ID 45622882). Contrarrazões apresentadas (ID 45622884).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Pelo que se tem dos autos (ID 45621529), o autor firmou contrato de pré venda de veículo por R$ 81.990,00 em 27/10/2021, pagou a quantia inicial de R$ 3.000,00 e ficou de pagar o restante no ato da entrega do veículo, o que aconteceu no dia 31/01/2022. Acontece que, na data da entrega, houve um reajuste e o autor acabou pagando um total de R$ 90.990,00, ou seja, R$ 9.000,00 a mais.
6. Ocorre que consta nos autos documento da FIAT (ID 45621529 - pág. 8) informando que os preços de dezembro de 2021 seriam mantidos em 2022 para quem havia feito a pré-reserva naquele ano. Ademais, há jurisprudência contra a alteração do preço quando do faturamento da venda. Vejamos: “ JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO. ABUSIVIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos interpostos. 2. Recurso Inominado interposto pela 2o ré/recorrente e pelo autor recorrente em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a abusividade de cláusulas contratuais de compra e venda de veículo automotor que permitam a alteração unilateral de preço e de prazo de entrega e condenando as rés, solidariamente, a restituir ao autor/recorrente R$ 16.740,00, atualizado e com juros. 3. Em suas razões recursais, a 2a ré/recorrente alega validade da cláusula expressa de que o valor a ser pago seria o dia do faturamento, de acordo com a tabela vigente, com possibilidade de atraso na entrega, que se deu em razão da restrição de circulação de bens e serviços no contexto da Pandemia causada pelo COVID 19. Por sua vez, o autor/recorrente, em suas razões recursais, aduz que informou, por e-mail, às rés de que utilizaria o veículo para trabalho, tendo urgência para recebê-lo em razões de patologia cardíaca sofrida, todavia, houve frustração do cumprimento do contrato, com atraso superior a 101 dias da data inicialmente prevista para entrega do veículo automotor adquirido, qual seja 26/02/2021. Tais fatos geram dano moral indenizável, pelo que requer a reforma da sentença para condenação das rés a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. 4. Em contrarrazões ao recurso interposto pela 2a ré/recorrente, o recorrido apontou que não há provas de que o atraso na entrega tenha se dado pela restrição de circulação de bens e serviços causados pela Pandemia decorrente da COVID-19, e defende a manutenção da sentença que declarou abusiva as cláusulas 3a e 6a do Contrato de Compra e venda. Por sua vez, em contrarrazões ao recurso do autor/recorrente, as recorridas alegaram, em síntese, que não há dano moral indenizável. 5. Do recurso da 2a ré/recorrente. As partes celebraram contrato de compra e venda de veículo Toyota/Hilux DSL CD SRX A7 2021/2021 em 15/01/2021, conforme documento de ID. 31042328, pelo valor de R$ 253.040,00, sem previsão de prazo de entrega, constando apenas do e-mail (ID 31042332) a previsão de entrega para o dia 26/02/2021. Foi emitida Nota Fiscal do veículo adquirido em 17/05/2021, pelo valor de R$ 269.780,00 (ID 31042329) e entregue em 01/06/2021. Nos termos do art. 51, X do CDC, é abusiva a cláusula que permita ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Ainda, na forma do art. 36, inciso XII do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços "deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.". Houve atraso acima de 90 dias para a entrega do veículo automotor, com acréscimo de R$ 16.740,00, o que representa um reajuste superior a 30% no preço inicialmente contratado. As cláusulas 3 e 6 do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes (ID. 31042328) trazem a possibilidade de alteração de preço e prazo de maneira unilateral e injustificada pela primeira ré, sem prévio aviso, elementos essenciais para a realização do contrato, e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, além de ferir o equilíbrio contratual, de forma que são nulas de pleno direito, devendo a recorrente e a 1a ré, de forma solidaria, restituir o valor a maior cobrado do recorrido. Nesse sentido, citada: Acórdão 1362031, 07165313520208070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 31/8/2021 e Acórdão 1375583, 07099227220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. 6. Do recurso do autor/recorrente. O mero descumprimento contratual, sem demonstração inequívoca de que o dano causado transbordou o contratualmente estabelecido, atingindo os direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável, porquanto trata-se de mero dissabor da vida cotidiana. Nesse sentido: Acórdão 1391662, 07530066020208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 25/1/2022 7. RECURSOS DA 2a RÉ E DO AUTOR CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas processuais e honorários advocatícios devidos pela 2a ré/recorrente vencida no percentual de 10% do valor da condenação. Honorários advocatícios devidos pelo autor/recorrente às recorridas, pro rata, fixados em 10% do valor da condenação, forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1407700, 07117381920218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Portanto, é devida a restituição do valor cobrado a maior na forma dobrada, porque além de não constar em contrato cláusula relativa ao reajuste do valor do bem, há informação de que os preços de 2021 seriam mantidos em 2022 em relação aos contratos daquele ano (ID 45621529 – pág. 8).
8. Recursos dos réus CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95),
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.